Tribunal: TJDFT
Processo: 0710216-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710216-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DIEGO DE SOUZA DA PAZ D E C I S Ã O Por intermédio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo 1a Vara Cível de Samambaia, que facultou ao agravante que, no prazo de cinco (5) dias, comprovasse a existência do endereço a ser diligenciado por fotos ou outro meio idôneo e que o veículo se encontra no local, sob pena de indeferimento. Além disso, facultou ao agravante promover, em igual prazo, a conversão da ação em execução nos termos do art. 4o do Decreto-lei no 911/69, sob pena de extinção. O agravante alega que o MM. Juiz a quo não poderia ter condicionado a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação de localização do veículo, uma vez que tal restrição não está prevista em lei. Colaciona julgados nesse sentido. Aduz que a manutenção da decisão lhe acarretará prejuízos ainda maiores do que já sofreu até o momento. Afirma que, estão presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam o fumus boni juris e o periculum in mora. Pede o prequestionamento da matéria em debate. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao final, o recurso seja provido para que a decisão recorrida seja alterada para retirar a exigência de comprovação da localização do automóvel e que seja expedido novo mandado de busca e apreensão. Intimado a se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso, o agravante alegou que o recurso é cabível, eis que o art. 1015, inciso I, do CPC, estabelece que cabe agravo de instrumento de decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial contra o qual o agravante se insurge possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, enseja o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. A esse propósito, vejam-se: “Agravo interno. Agravo de instrumento inadmissível: o despacho que determina a emenda da inicial, carecendo de conteúdo decisório, não comporta agravo de instrumento”. (Acórdão 1236579, 07081188820198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. I. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. II. Agravo Interno desprovido”. (Acórdão 1225644, 07150603920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2021 12:42:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator